Tribunal: TJMT
Processo: 1023837-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023837-84.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO TAKASE - CPF: 929.912.701-87 (ADVOGADO), MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – MERO INCONFORMISMO – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e pretendem a rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não são adequados para esse fim.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES”
, opostos por MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1023837-84.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIVL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PLANO – ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, ART. 373, I DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos da Súmula n.o 393, do STJ, “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, art. 373, I do CPC.

4. Desse modo, ausentes documentos comprobatórios (prova pré-constituída), a manutenção do decisum é medida que se impõe.

5. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se este prejudicado, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

6. Recurso não provido”.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois,
“(...)
não enfrentou as teses apresentadas pela Embargante
, mormente no que se refere aos vícios constantes na execução: 1 - como flagrante
questão de ordem pública
acerca da
inexistência das condições da ação
(ilegitimidade passiva da ora Embargante); 2 – inexistência de responsabilidade tributária da Embargante, nem mesmo solidária,
BEM COMO FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO CTN PARA SUA AUTUAÇÃO COMO RESPONSÁVEL
; 3 – autuação realizada com base em lei estadual
já DECLARADA INCONSTITUCUIONAL
,
ou seja
, NAI/AIM 51731001872019119
INEXIGÍVEL
, vez que a
lei estadual não possui competência para tratar sobre responsabilidade tributária de forma diversa da regra matriz geral estabelecida pelo CTN.
IMPENDE RESSALTAR QUE
A OMISSÃO FUNDOU-SE NO ENTENDIMENTO DE QUE É INDISPENSÁVEL PARA A ADMISSÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE A DILAÇÃO PROBATÓRIA
,
SENDO QUE A EMBARGANTE NÃO SE DESINCUMBIU DESSE ÔNUS”
.

Narra que
“(...)com
farta e robusta fundamentação, até mesmo alicerçada em entendimento deste E. Tribunal (inclusive desta Colenda Câmara), comprovou TODOS os vícios apresentados na execução e acima mencionados, EIS QUE SE TRATAM DE QUESTÕES DE DIREITO
”.

Afirma que
“Não há como prevalecer o entendimento, data máxima vênia, de que a exceção de pré-executividade, no caso em testilha, requer dilação probatória e que a Embargante nada provou. As provas e elementos de convicção foram amplamente demonstrados,
porém não foram analisados, sequer enfrentados!!”

Assevera ainda que
“A omissão na análise e julgamento do recurso de Agravo Interno resulta em prejuízos gravíssimos não somente à Embargante, como também a segurança jurídica, uma vez que estará dando azo ao prosseguimento de uma execução eivada de vícios, contrária aos entendimentos pactuados pelas cortes estadual, inclusive desta mesma Câmara, e superiores, em que resta clara pretensão de recolhimento do imposto por VIA
TRANSVERSA
, de forma
ILEGAL e ARBITRÁRIA
, configurando
subterfúgio ardil do fisco à vista de angariar receita, elegendo aleatoriamente a parte devedora”
.

De outro lado, argumenta que o acórdão, também, é contraditório, uma vez
“(...)é contrária às provas encartadas aos autos, bem como à farta e robusta fundamentação inserida nas razões recursais, mormente os entendimentos das Cortes estadual (inclusive desta Colenda Câmara) e superiores”.

Argui que
“A Embargante comprovou pelos documentos colacionados nos Ids 189869676, 184877168, 184877171, 184877174 e 184877179 sua ilegitimidade de parte passiva, uma vez que inexiste previsão legal para qualificá-la como responsável tributária solidária e que o título executivo está eivado de vícios, mormente alicerçado em Lei estadual já considerada pelo
STF na ADIN no 4845/MT INCONSTITUCIONAL!!.
(...) Nessa toada, configura-se clara a contradição do julgado, contradição, inclusive, demonstrada com a afirmação de que os elementos comprobatórios devem ser
evidenciados “ao simples exame da prova pré-constituída.”

Prequestiona
“os artigos 1.022, incisos I e II, 330, II e 485, VI todos do CPC, bem como os artigos 121, 123, 124, I e II do CTN e art. 12 da Lei no 871/199 (Lei Kandir)”.

Ao final,
“requer a Vossa Excelência que os presentes embargos sejam recebidos e providos, a fim de ser sanadas as omissões e contradições constantes no julgado”.

Sem contrarrazões ID. 199774157.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES”
, opostos por MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA., contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1023837-84.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, ao argumento de que não houve pronunciamento judicial acerca da ilegitimidade passiva, inexistência de responsabilidade tributária e inexigibilidade da lei estadual que foi declarada inconstitucional.

Com efeito, a decisão é omissa quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.o, do CPC, quais sejam:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

(...)”

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto foi mantida por esta Relatora a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora embargante, haja vista a
necessidade de dilação probatória,

com fundamento no fato de que
“(...)é imperioso o reconhecimento da inexistência de prova pré-constituída acerca dos pedidos formulados nos autos, impossibilitando a análise da questão em sede de exceção de pré-executividade, conforme os requisitos elencados na súmula no 393/STJ.”.

Fosse pouco, verifica-se que as alegações, também, foram rechaçadas pela
insuficiência da prova pré-constituída
,
conforme consta no voto, confira-se:

“(...)

Assim, ao apresentar a exceção de pré-executividade, a parte agravante deveria juntar as provas necessárias de plano, todavia, não fez, o que enseja a necessidade de dilação probatória, para averiguação da existência, ou não, da hipótese de ilegitimidade passiva (responsabilização solidária), pois a via escolhida possui cognição sumária.

E, como já mencionado e pacificado, não cabe dilação probatória em sede de objeção de pré-executividade.

Dessa forma, conclui-se que a questão não é estritamente de direito e envolve aspectos fáticos-probatórios. Assim, a ausência de documentação não ilide a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que milita em favor da Fazenda Pública Estadual, o que impossibilita o acolhimento da exceção de pré-executividade”.

Com base no explanado, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.

Ressalta-se, por oportuno, que
os embargos aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 20/09/2017) (grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024